Tribunal: TJMT
Processo: 1025454-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025454-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 013.758.101-70 (AGRAVANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – CRIME DE EXTORSÃO – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO DA PENA – GRAVIDADE DO DELITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A imposição do monitoramento eletrônico para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado encontra respaldo legal no art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo medida adequada para fiscalização do cumprimento das condições impostas, especialmente diante da ausência de estabelecimento prisional adequado.

A decisão que determina o uso de tornozeleira eletrônica, fundamentada na gravidade do delito praticado (extorsão), no
quantum
de pena a ser cumprida e na necessidade de efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda, não comporta reforma.

O fato de o apenado exercer atividade laboral que demanda deslocamentos não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar o monitoramento eletrônico, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo ao exercício da atividade profissional.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000010-89.2025.8.11.0086, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de extorsão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica deve ser reformada, pois não existem elementos para agravar a pena, já que o Juízo condenatório não encontrou circunstâncias para elevar a pena-base, tendo fixado a pena no mínimo legal. Argumenta que o
quantum
de pena aplicada e a gravidade abstrata do crime não são fundamentos idôneos para imposição do monitoramento eletrônico. Aduz, ainda, que desenvolve atividades laborais que exigem viagens constantes, em razão de contratos de representação comercial firmados com empresas, o que restaria prejudicado pelo uso da tornozeleira. Por fim, requer a reforma da decisão para afastar o uso do equipamento de monitoração eletrônica.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada está devidamente fundamentada e que o monitoramento eletrônico é necessário para a efetiva fiscalização do cumprimento da pena.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 303254353)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 312263383)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Executivo de pena unificada de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de pena privativa de liberdade, pela prática do crime de extorsão- Decisão que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica - Irresignação defensiva – Requerimento pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, subsidiariamente a substituição do monitoramento por outro meio de fiscalização ou a ampliação do perímetro de fiscalização, sob o fundamento de que o apenado trabalha em Fazendas no meio rural - Improcedência – A ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto impõe a necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda - Dentre os delitos cometido pelo agente há presença de crimes hediondos, de gravidade elevada, o qual invoca, ao menos, a aludida monitoração, já que ela encontra-se em regime até mais benéfico do que aquele previsto para o intermediário – Decisão combatida devidamente fundamentada dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção - Manutenção da r.
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o
recurso não merece provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 146-B, inciso II, prevê expressamente a possibilidade de utilização da monitoração eletrônica quando "autorizar a saída temporária no regime semiaberto", sendo esta uma faculdade do juízo da execução penal, que deve avaliar a necessidade da medida conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, o Juízo da Execução Penal, ao fixar as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, determinou o uso de tornozeleira eletrônica, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Com essas considerações e, tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (extorsão), aliado ao fato de que, sob minha ótica, a isenção da monitoração eletrônica só é cabível em casos extremamente excepcionais, não visualizados no presente feito, sob pena de banalizar a individualização dos regimes de cumprimento de pena."

A decisão agravada está devidamente fundamentada e não comporta reforma. O magistrado considerou, para imposição do monitoramento eletrônico, o
quantum
de pena a ser cumprida pelo agravante (05 anos e 04 meses de reclusão), a gravidade concreta do delito praticado (extorsão) e a necessidade de efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, a Comarca de Cuiabá não possui estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que torna ainda mais necessária a utilização do monitoramento eletrônico como forma de garantir a efetiva fiscalização do cumprimento das condições impostas ao apenado.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada que bem elucida a questão:

"Inicialmente consigno que, em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar, onde o reeducando recolhe-se diariamente e nos finais de semana à prisão, ou seja, é autorizada apenas a sua saída para o trabalho, conforme ocorre em diversos Estados da Federação, dentre eles, o Estado de São Paulo.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são "beneficiados" com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto."

Quanto à alegação de que o agravante exerce atividade laboral que demanda deslocamentos, inclusive para outras cidades do Estado de Mato Grosso, verifica-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o monitoramento eletrônico, especialmente porque não foi demonstrado efetivo prejuízo ao exercício da atividade profissional.

Ademais, conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Nessa concepção, mostra-se assertiva a decisão do Juízo de 1º Grau, assegurando a isonomia em relação aos inúmeros sentenciados que cumprem regularmente suas reprimendas com monitoramento eletrônico, pois sequer houve demonstração nos autos de que o referido monitoramento causaria constrangimento ilegal ao agravante ou que o colocasse em situação diversa de todos os outros executados submetidos às mesmas condições."

Cabe ressaltar que o monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhar atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. Vejamos as condições que lhe foram impostas:

“[...] Assim, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1.Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2.É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado;

2.1.É possível que o recuperando solicite autorização judicial para: trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar cursos, devendo o recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; participar de cultos religiosos, devendo o penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2.Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

2.3.A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada , mediante comparecimento pessoal do recuperando, à Central de Monitoramento Eletrônico ou à Fundação Nova Chance.

3.Não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4.Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5.Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6.Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

7.Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8.Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9.Comparecer MENSALMENTE na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) , para: assinar o termo de comparecimento; comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho ;

b.1)Caso não tenha conseguido, comparecer à FUNAC (endereço acima) para atender o disposto no artigo 39, V, c/c art. 50, VI da LEP, c/c art. 33, §1º, do CP.

b.2) INFORMO O PENITENTE, DESDE JÁ, QUE CASO NÃO ESTEJA TRABALHANDO – TRABALHO LÍCITO – E, EM, 30 DIAS NÃO SE APRESENTAR À FUNAC PARA FINS DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, TERÁ O SEU REGIME REGREDIDO.

a. Atualizar/alterar endereço residencial. 10.Pagar a PENA DE MULTA e custas processuais, caso possuir, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP .12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

10.1.Havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

10.2.Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado o apenado, proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT. Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima (1 a 10) poderá ser DECRETADA a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional para o FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado. [...]” (Id. 303254351)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 3. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se considerar que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 4. As decisões da origem ressaltaram que o uso da tornozeleira é perfeitamente compatível com a situação de saúde do agravante, não sendo recomendada sua retirada, especialmente porque não foram apresentadas provas em sentido contrário. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 922.286/PB, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico . [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto." 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS – REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal." (TJMT - Agravo de Execução Penal nº 1021296-49.2021.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Jaciara - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J: 23.03.2022)

Portanto, a decisão agravada não merece reparo, pois está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025